Tribunal: TJDFT
Processo: 0715390-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715390-36.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MERCANTIL FARMED LTDA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 18139626) opostos por MERCANTIL FARMED LTDA em face de Acórdão (ID 17800515) que negou provimento ao recurso. Em Contrarrazões (ID 18716433) o Embargado suscitou preliminar de inadmissibilidade dos Embargos de Declaração. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Embargante MERCANTIL FARMED LTDA a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de setembro de 2020 11:26:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador